Tribunal: TJSP
Processo: 2214675-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo interno. Monocrática. Desprovimento do Recurso. Agravo de instrumento. Competência. Seguro Habitacional. Remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Decisões paradigmáticas que fixam que a CEF detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo

Ementa:
Agravo interno. Monocrática. Desprovimento do Recurso. Agravo de instrumento. Competência. Seguro Habitacional. Remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Decisões paradigmáticas que fixam que a CEF detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09. Autores que buscam a indenização decorrente de apólice vinculada a contratos celebrados no período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e, portanto, com cobertura pelo FCVS. Competência da Justiça Federal reconhecida. Aplicação do art. 932, IV, 'b', do CPC ao pedido de redistribuição da ação, por contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Agravo interno que não traz nenhum substrato fático-jurídico novo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000431382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2214675-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que são
agravantes SONIA MARIA CORDIVIL MARTINS, ANTONIO CLAUDIO
BARRERE, REINALDO DONIZETE MARCONDES MARTINS, CLAUDINEA
CARDOZO BARRERE, JOSE ADEVILSON BRUNETTI, MARLEIDE
APARECIDA DE CASTRO BRUNETTI e MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
BUENO, é agravado SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
2
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Sonia Maria Cordivil Martins, Antonio Claudio Barrere, Reinaldo
Donizete Marcondes Martins, Claudinea Cardozo Barrere, Jose Adevilson
Brunetti, Marleide Aparecida de Castro Brunetti e Maria de Fatima Oliveira
Bueno
Agravado: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Interessado: Caixa Econômica Federal
Comarca: Taquaritinga
Voto n. 27.395
Agravo interno. Monocrática. Desprovimento
do
Recurso.
Agravo
de
instrumento.
Competência. Seguro Habitacional. Remessa
dos
autos
à
Justiça
Federal.
Decisão
paradigmática proferida no julgamento do
REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no
REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Decisões
paradigmáticas que fixam que a CEF detém
interesse jurídico para ingressar nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional
do
SFH
como
assistente
simples
nas
hipóteses em que, cumulativamente, o seguro
decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja
vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988
a 29/12/2009 - período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09.
Autores
que
buscam
a
indenização
decorrente de apólice vinculada a contratos
celebrados no período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09
e, portanto, com cobertura pelo FCVS.
Competência da Justiça Federal reconhecida.
Aplicação do art. 932, IV, 'b', do CPC ao
pedido
de
redistribuição
da
ação,
por
contrariar acórdão proferido pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
em
julgamento
de
recursos repetitivos. Agravo interno que não
traz nenhum substrato fático-jurídico novo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
3
Insurgem-se os agravantes contra a decisão
monocrática (fls. 50/56) que negara provimento ao recurso de agravo de
instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau de
jurisdição que determinou a redistribuição da ação à Justiça Federal.
Alegam que o contrato inicial firmado pelo
primeiro comprador do imóvel objeto da presente demanda foi celebrado
em 02.02.1988, período em que não havia garantia dada pelo FCVS
inexistindo, portanto, interesse da CEF.
Apontam a necessidade de comprovação de
déficit do FESA. Requerem o provimento do recurso para fixar a
competência da Justiça Estadual para análise e julgamento da lide.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 44).
A agravada Sul América manifestou oposição ao
julgamento virtual nos autos do agravo de instrumento (fls. 59/60).
É o relatório.
Com a devida vênia, apesar da argumentação
lançada neste recurso, a decisão monocrática (fls. 50/56) não merece
qualquer modificação.
A hipótese cuida de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão que determinara a redistribuição
da ação à Justiça Federal.
A decisão monocrática restou assim redigida,
verbis:
“Agravo
de
instrumento.
Seguro
Habitacional. Ordem de remessa dos
autos
à
Justiça
Federal.
Decisão
paradigmática proferida no julgamento do
REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED
no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
4
Decisões paradigmáticas que fixam que a
CEF
detém
interesse
jurídico
para
ingressar nas ações envolvendo seguros
de mútuo habitacional do SFH como
assistente simples nas hipóteses em que,
cumulativamente, o seguro decorra de
apólice
pública
(ramo
66)
e
esteja
vinculado
a
contrato
celebrado
de
02/12/1988
a
29/12/2009
-
período
compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09. Autores que
buscam a indenização decorrente de
apólice vinculada a contratos firmados no
período compreendido entre as edições
da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09,
todos com cobertura FCVS. Competência
da Justiça Federal. Aplicação do art. 932,
IV, 'b', do CPC por ser o recurso contrário
à
acórdão
proferido
pelo
Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos. Recurso desprovido.
Vistos.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão que determinou a
redistribuição da ação à Justiça Federal.
Alegam que, por se tratar de seguro privado é de competência
exclusiva da Justiça Estadual, além de sustentar que não se aplica a Lei no
12.409/20122, pois inexiste risco de afetação do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), administrado pela CEF, o que não autoriza
o deslocamento automático das ações de seguro habitacional à Justiça
Federal e a formação de litisconsórcio entre seguradora, a Caixa
Econômica Federal e a União. Requerem o provimento do recurso.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram ação buscando indenização securitária
decorrente de apólice vinculada a contrato de crédito habitacional.
De plano, marque-se que o Sistema Financeiro de Habitação,
criado pela Lei n. 4.380/64, estabeleceu a existência de um seguro
obrigatório para garantir o retorno dos recursos que eram emprestados
nesse sistema.
O seguro era contratado pelo prazo de um ano com renovações
automáticas por igual período enquanto durasse o mútuo hipotecário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
5
cessando quando do término deste, de modo que, se houvesse morte,
invalidez permanente ou danos físicos sobre o imóvel, o agente financeiro
seria ressarcido, observadas as hipóteses de cobertura.
Garantia-se, assim, por meio do seguro, a viabilidade comercial
da política pública de habitação.
Até a edição da MP n. 1.671/98, todas as apólices do seguro
habitacional eram do chamado ramo público 66. A partir de então, passou-
se a permitir que a iniciativa privada oferecesse produtos na área do
seguro habitacional, concedendo-se a possibilidade de, quando da
renovação anual do seguro, que o agente financeiro escolhesse entre a
apólice pública (ramo 66) e a apólice privada (ramo 68).
Com a publicação da MP n. 478/2009, sucedida pela MP n.
513/2010, convertida na Lei n. 12.409/2011, extinguiu-se a apólice pública,
mantidas, porém, as garantias prestadas aos contratos de financiamento
sob as condições então existentes.
Pela resolução n. 297/2011, o Conselho Curador do FCVS
deliberou que o Fundo assumiria os direitos e obrigações referentes à
extinta apólice pública, por intermédio da sua administradora, a Caixa
Econômica Federal.
A representação do FCVS pela CEF foi reforçada por meio da
MP n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014, que acrescentou à Lei
n. 12.409 o art. 1o-A, o qual dispõe o seguinte:
“Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal -
CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do
FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico,
nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou
econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo
Conselho Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser
considerada a totalidade das ações com fundamento em idêntica
questão de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas
subcontas. [...]
§ 4o Todos os atos processuais realizados na Justiça
Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na
Justiça Federal, na forma da lei.
§ 5o As ações em que a CEF intervir terão prioridade
de tramitação na Justiça Federal nos casos em que figure como
parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
6
(sessenta) anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental
ou pessoa portadora de doença grave, nos termos da Lei no 12.008,
de 29 de julho de 2009. [...]
§ 7o Nos processos em que a apólice de seguro não
é coberta pelo FCVS, a causa deverá ser processada na Justiça
Comum Estadual.
§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e
privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a
remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices
do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as
demandas referentes às demais apólices. [...]”
Outrossim, a decisão paradigmática proferida no julgamento
REsp n. 1.133.769/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
cabe à Justiça Federal decidir das causas que versem sobre a gestão do
FCVS:
“Preliminarmente, a questão acerca da legitimidade
da Caixa Econômica Federal, em ações cujo objeto seja a
discussão de contrato de financiamento imobiliário com cobertura do
FCVS, foi objeto de apreciação pela Primeira Seção desta Corte no
REsp n. 1.133.769 - SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/08
do STJ, que Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008”.
Nesse sentido, tem-se a aplicabilidade da referida orientação,
verbis:
“A questão acerca da legitimidade da Caixa
Econômica Federal, em ações cujo objeto seja a discussão de
contrato de financiamento imobiliário com cobertura do FCVS, foi
objeto de apreciação pela Primeira Seção desta Corte no REsp n.
1.133.769 - SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/08 do STJ, que
tratam dos recursos representativos da controvérsia 2. In casu, o
Tribunal de origem reconheceu que o contrato objeto da lide prevê a
cobertura de saldo residual do financiamento pelo Fundo de
Compensação de Variação Salarial - FCVS, o que implica a
legitimidade da Caixa Econômica Federal. Por consequência, sendo
a Caixa Econômica Federal, notoriamente, empresa pública federal,
não há como afastar a competência da justiça especializada para
apreciação do feito” (AgRg no AREsp no 190371/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL).
Acerca da necessidade de prova da demonstração do interesse
da CEF em intervir no feito, cabe colacionar o julgado a saber,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
7
representativo do atual posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
PROVA DO INTERESSE DA CEF OU DA UNIÃO NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido
entre as edições da Lei n.7.682/88 e da MP n. 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS
(apólices públicas, ramo 66). Ainda que compreendido privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. Ademais, o ingresso da CEF na lide somente
será possível a partir do momento em que a instituição financeira
provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior" (EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363, Relatora Ministra
ISABEL
GALLOTTI,
Relatora
p/acórdão
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento 10/10/2012).
2. No caso, inexiste nos autos prova do interesse da
União ou da Caixa Econômica Federal. Competência, portanto, da
Justiça estadual, não havendo falar em modificação da decisão
monocrática.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1427808/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
29/04/2014).
Na linha dos aludidos precedentes, a CEF somente detém
interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses que
cumulativamente o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja
vinculada a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09.
Na peculiaridade dos autos, observa-se que os autores são
segurados por contratos firmados período compreendido entre as edições
da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 com cobertura FCVS:
I)
Reinaldo Donizete Marcondes Martins:
contrato firmado em 14/08/2001 com cobertura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
8
FCVS (fls. 70/80 dos autos principais);
II)
Antonio Claudio Barrere: contrato firmado em
14/08/2001 com cobertura FCVS (fls. 82/92 dos
autos principais); e,
III)
Jose Adevilson Brunetti: contrato firmado em
03/03/1993 com cobertura FCVS (fls. 100/101
dos autos principais.
Nessa medida, identifica-se o interesse jurídico da CEF na lide,
consoante aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento
REsp n. 1.133.769/SP.
Por conseguinte, é de rigor a aplicação do art. 932, IV, 'b', do
CPC ao pedido de revogação da ordem de redistribuição da ação, por
contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos.
Nessa medida, nego provimento ao recurso com fundamento no
do art. 932, IV, 'b', do CPC.
Int.
São Paulo, 15 de junho de 2020”.
Com efeito a pretensão recursal buscava a
manutenção da ação indenizatória na Justiça Estadual.
Nesse percurso, a decisão monocrática já
consignara que o atual posicionamento do STJ é no sentido de que a CEF
detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses que,
cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja
vinculada a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009.
Na peculiaridade dos autos todos os contratos
foram celebrados no período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 e, portanto, com cobertura pelo FCVS.
Confira-se, mais uma vez:
I) Reinaldo Donizete Marcondes Martins: contrato firmado
em 14/08/2001 com cobertura FCVS (fls. 70/80 dos autos principais);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2214675-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.395.
9
II)
Antonio
Claudio
Barrere:
contrato
firmado
em
14/08/2001 com cobertura FCVS (fls. 82/92 dos autos principais); e,
III)
Jose
Adevilson
Brunetti:
contrato
firmado
em
03/03/1993 com cobertura FCVS (fls. 100/101 dos autos principais).
Marque-se que, ao contrário do que alegam os
agravantes, é absolutamente irrelevante o fato de que o contrato inicial
firmado pelo primitivo comprador do imóvel tenha sido celebrado em
momento anterior àquele período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09.
Com efeito, trata-se de novo contrato de mútuo
hipotecário celebrado pelos autores com a CEF, garantido, pois, pelo
seguro obrigatório vigente nesse momento da contratação.
Nessa exata medida, identificado o interesse
jurídico da CEF na lide consoante aplicação paradigmática proferida no
julgamento do REsp. no. 1.133.769/SP, era mesmo de rigor a determinação
para redistribuição da demanda à Justiça Federal.
O agravo interno não traz nenhum substrato
fático-jurídico novo.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso de agravo interno.
RÔMOLO RUSSO
Relator